Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-73.2022.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002336-73.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA ALVES COELHO - CPF: 050.311.731-57 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002336-73.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Pamela Alves Coelho

Recorrido(s):

Sociedade Tecnica Educacional da Lapa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

S
ÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇO EDUCACIONAL. MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial a autora informa que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por cobranças indevidas por parte da empresa requerida, porém, não reconhece o “empréstimo”. Contudo, foi negativada pelas supostas dívidas nos valores de R$ 383,73 – contrato nº 11034103; R$ 383,73 – contrato nº 11034102; R$ 383,73 – contrato nº 11034101.

2.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foram anexados diversos documentos, como: termo de matrícula de graduação no curso de Pedagogia, cópia do contrato e documentos pessoais, diplomas, histórico escolar e ficha financeira, tais provas demonstram que o vínculo existente entre as partes é incontroverso, ora Recorrente.

3. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES (2012/0910-6).

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC,

JULGO IMPROCEDENTE

a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c pretensão indenizatória. Ademais,

CONDENO

a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que litigante de má-fé (CPC, art. 80, II c/c art. 55, da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, arquivem-se os autos, após, as baixas necessárias
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023